Tribunal: TJES
Processo: 0042039-24.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042039-24.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO: L E F COMERCIO DE PECAS PARA MAQ LTDA ME e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA POR PARTE DA EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS CONSTANTES. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.195/2021. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela exequente contra a r. sentença que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 2012, pronunciou de ofício a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com base na nova redação do artigo 921, §4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão é a (in)ocorrência da prescrição intercorrente, verificando-se a ausência dos requisitos legais para sua configuração sob a égide da legislação aplicável à época dos fatos, notadamente a falta de suspensão formal do processo e a inexistência de inércia por parte da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.195/2021, que alterou o regime da prescrição intercorrente no CPC, não possui aplicação retroativa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, para os processos em que os marcos temporais ocorreram antes de sua vigência, aplica-se a redação original do CPC/2015, a qual exige a presença concomitante de dois requisitos para a configuração da prescrição intercorrente: (1) a suspensão formal da execução, nos termos do art. 921, III; e (2) a inércia da parte exequente em praticar os atos que lhe competem após o término do prazo de suspensão.

3. No caso concreto, o processo executivo nunca foi formalmente suspenso, e a parte exequente demonstrou comportamento processual proativo, requerendo, de forma contínua, diligências para a localização de bens dos executados.

4. A mera infrutuosidade das buscas não se confunde com desídia, afastando-se, assim, um dos pressupostos indispensáveis para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

O regime da prescrição intercorrente instituído pela Lei nº 14.195/2021 não se aplica retroativamente a situações processuais consolidadas sob a égide da legislação anterior (redação original do CPC/2015), em respeito ao princípio do
tempus regit actum
.

A configuração da prescrição intercorrente, sob a sistemática anterior à Lei nº 14.195/2021, demanda a conjugação de dois requisitos: a suspensão formal do processo por ausência de bens penhoráveis e a subsequente inércia do exequente. A promoção de diligências contínuas, ainda que infrutíferas, afasta a caracterização da inércia e obsta a fluência do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 14, 487, II, 921, III, §1º e §4º, 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.090.768/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042039-24.2012.8.08.0024

APELANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADOS: L E F COMERCIO DE PECAS PARA MAQ LTDA ME, FERNANDO RODRIGUES, ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES

JUÍZO PROLATOR: 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pela
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
contra a r. sentença (ID 11499542) proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em sede de “Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente” ajuizada em desfavor de
L E F COMERCIO DE PECAS PARA MAQ LTDA ME, FERNANDO RODRIGUES e ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES
, pronunciou de ofício a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Conheço do recurso, porquanto a irresignação preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante ajuizou “Ação de Execução de Título Extrajudicial” com base em um Instrumento Particular de Confissão de Dívida e 12 (doze) notas promissórias dele decorrentes, no valor de R$ 15.004,66 (quinze mil e quatro reais e sessenta e seis centavos). Após a citação de todos os executados no ano de 2013 (fls. 49-v, 52-v, 58 e 59), a exequente, ora Apelante, iniciou uma série de diligências visando à localização de bens penhoráveis para satisfação do crédito.

Contudo, as diversas tentativas de constrição patrimonial, como as buscas por meio dos sistemas BACENJUD (fls. 70, 80/81, 90/93, 167/170), RENAJUD (fls. 100/102) e outras requeridas em diversas petições (fls. 42, 62, 84, 105, 114, 126, 149), foram, em sua maioria, infrutíferas.

Na sequência, o juízo de primeiro grau proferiu sentença extinguindo a execução, por entender configurada a prescrição intercorrente, aplicando retroativamente a nova redação do artigo 921, §4º, do CPC, dada pela Lei nº 14.195/2021.

Irresignada, a exequente interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 11499550), a Apelante alega, em síntese, que:
(I)
a r. sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional, ao não enfrentar o argumento deduzido pela parte de que o processo jamais fora suspenso, o que, em tese, infirmaria a conclusão adotada, em ofensa aos artigos 489, §1º, IV, do CPC, e 93, IX, da Constituição Federal;
(II)
no mérito, a inocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que o processo nunca esteve formalmente suspenso e que a exequente não permaneceu inerte, tendo promovido diversas diligências para a busca de bens penhoráveis ao longo de toda a tramitação processual, o que afasta os requisitos para a configuração da prescrição.

O núcleo da controvérsia recursal consiste na análise da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente na presente execução, considerando a ausência de suspensão formal do processo e as contínuas diligências promovidas pela parte exequente.

A r. sentença fundamentou o reconhecimento da prescrição intercorrente ao considerar como termo inicial do prazo prescricional a data de 19 de junho de 2013 (fl. 50), momento em que a exequente tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de penhora de bens, aplicando, para tanto, a sistemática introduzida no artigo 921, §4º, do CPC, pela Lei nº 14.195/2021. Em que pese o entendimento do juízo singular, constata-se que a r. sentença contrariou o posicionamento do STJ sobre o tema ao aplicar retroativamente um regime jurídico que não vigia à época dos fatos processuais determinantes para a contagem do prazo prescricional.

A disciplina da prescrição intercorrente passou por significativa evolução legislativa e jurisprudencial, sendo crucial a correta aplicação das regras de direito intertemporal para a solução do caso. A Lei nº 14.195/2021, que entrou em vigor em 27 de agosto de 2021, alterou substancialmente o artigo 921 do Código de Processo Civil, tornando o regime da prescrição intercorrente mais objetivo e desvinculado da conduta subjetiva do credor. O §4º do referido artigo passou a prever que "o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis". Contudo, a aplicação de tal norma deve respeitar os atos processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a égide da norma anterior, conforme estabelece o artigo 14 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a matéria, consolidou o entendimento de que
o novo regime não pode ser aplicado retroativamente a processos cujos prazos de suspensão ou de prescrição já estivessem em curso sob a redação original do CPC/2015
. Conforme assentado no julgamento do
REsp nº 2.090.768/PR
, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o novo regime aplica-se apenas aos processos iniciados após sua vigência ou àqueles em que a execução infrutífera seja posterior à nova lei.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

[...] 8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução. 9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n. 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente – requisito exigido antes da Lei n. 14.195/21–, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015. 10. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

No caso dos autos, a execução foi ajuizada em 2012 e a primeira diligência infrutífera ocorreu em 2013, ou seja, muito antes da entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021. Assim, o regime aplicável é aquele previsto na redação original do CPC/2015, que mantinha, em sua essência, a sistemática consolidada sob o CPC/73, a qual exigia a conjugação de dois requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente: a
suspensão do processo
por ausência de bens e a
inércia qualificada do exequente
.

Analisando a marcha processual, constata-se que o feito
jamais foi formalmente suspenso
com base no artigo 921, III, do CPC. Não houve despacho judicial determinando a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, tampouco o consequente arquivamento provisório. Pelo contrário, o que se verifica é uma contínua e sucessiva busca por bens, impulsionada pelos requerimentos da parte Apelante, que, ainda que infrutíferos, demonstram a ausência de inércia e mantiveram o processo em tramitação regular. A doutrina e a jurisprudência são assentes em afirmar que, sob a égide do diploma processual anterior, a fluência do prazo prescricional intercorrente somente se iniciava após o término do prazo de suspensão de um ano, que, por sua vez, dependia da ausência de manifestação do exequente. Se o processo não foi suspenso, o prazo para a prescrição intercorrente sequer começou a fluir.

Ademais, resta evidente que não houve
inércia da Apelante
. Ao longo dos anos, a exequente apresentou diversas petições requerendo a utilização das ferramentas eletrônicas à disposição do juízo para a localização de ativos financeiros e bens dos executados (fls. 42, 62, 84, 105, 126, 149, 177, entre outras). A proatividade em buscar a satisfação do crédito, mesmo que as diligências se revelem ineficazes, afasta a caracterização da desídia, elemento subjetivo indispensável para a decretação da prescrição intercorrente no regime jurídico aplicável ao caso.

Desse modo, impõe-se a reforma da sentença para afastar a configuração da prescrição intercorrente na hipótese.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pela
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e afastar a prescrição intercorrente decretada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e afastar a prescrição intercorrente decretada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.